Tribunal: TJDFT
Processo: 0044607-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0044607-19.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A D E S P A C H O Na petição de ID 29971844, o apelado Distrito Federal informa os dados do Procurador para inscrição em sustentação oral na 30a sessão ordinária por videoconferência, designada conforme certidão de ID 29783125. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelo Distrito Federal (apelado). À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator